Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-47.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESABAMENTO DE PAREDE EM CONSTRUÇÃO. AVARIAS EM TELHADO E ELETRODOMÉSTICOS DA RESIDÊNCIA VIZINHA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. VALOR DO DANO MATERIAL DE ACORDO COM AS PROVAS E REGRAS DE EXPERIÊNCIA (ARTIGO 5o E 6o DA LEI 9.099/95). DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ROGERIO CAMILO BORGES em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ R$ 14.840,00 a título de reparação por danos materiais e o valor de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, argui preliminares de ilegitimidade ativa e necessidade de perícia. No mérito, alega que não restaram demonstrados os danos morais e materiais sofridos pelo recorrido. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados corroboram para declaração de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 33673121).
3. Preliminar de ilegitimidade ativa. Embora o recorrido exerça atividade comercial no mesmo local em que reside, os documentos juntados deixam claro que as avarias decorrentes da queda da parede em construção ocorreram em área de uso doméstico, razão pela qual o recorrido tem legitimidade ativa para buscar em juízo o que entende de direito. Preliminar afastada.
4. Preliminar de necessidade de perícia. Os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar que os danos foram decorrentes do desabamento da parede em construção de propriedade do recorrente, além de ser possível identificar as avarias na residência e eletrodomésticos do recorrido, podendo a extensão dos danos ser definida por regras de experiência comum ou técnica (artigo 5o da Lei 9.099/95). Preliminar afastada.
5. Da análise do conjunto fático-probatório dos autos é possível perceber que o desabamento da parede em construção de propriedade do recorrente ocasionou a quebra do telhado da cozinha do recorrido, o que provocou avarias em móveis e eletrodomésticos. No que toca ao dano material, os valores apontados pelo recorrido para recompor o prejuízo dos itens avariados (móveis, eletrodomésticos e telhado) estão de acordo com o valor de mercado, além disso podem ser facilmente identificados por meio dos documentos que instruem os autos. Ademais, a Lei 9.099/95 nos artigos 5o e 6o autoriza o julgamento por equidade quando não estão presentes elementos de convicção que possam de forma certa e precisa quantificar o valor do dano, de modo que o valor arbitrado pelo juiz sentenciante guarda coerência com as provas dos autos e ainda com as regras de experiência.
6. No que toca ao dano moral, verifico que restou configurado nos autos, já que o desabamento da parede não só trouxe prejuízo material ao recorrido, mas, na verdade, lhe tirou o conforto e a segurança do seu lar, já que restou impedido de usufruir os móveis e eletrodomésticos da sua cozinha. Revela-se, pois, razoável e proporcional o arbitramento do dano moral em R$ 3.000,00, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.